Tribunal: TJDFT
Processo: 0733191-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733191-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MARTINS BEZERRA AGRAVADO: AUTO POSTO BOM JESUS EIRELI - ME D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso, por ausência de fundamentação e preclusão da matéria, suscitadas pelo em contrarrazões no ID 19716239. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator